Tribunal: TJDFT
Processo: 0746832-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CRÉDITO ALIMENTAR. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. ALIENAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. DISPENSA DE CAUÇÃO AFASTADA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 520, IV, do Código de Processo Civil, o levantamento de dinheiro e a prática de atos de expropriação de bens, no cumprimento provisório de sentença, dependem de caução suficiente e idônea arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos, como forma de reparar eventuais danos que o executado possa sofrer.
2. A necessidade de caução pode ser afastada em créditos de natureza alimentar, independente de sua origem, ou se o credor demonstrar situação de necessidade, exceto se a dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação ao Exequente.
3. No caso, a alienação das quotas da sociedade empresarial é capaz de provocar consequências irreversíveis ao executado, de modo que os atos de expropriação dependem de caução idônea e suficiente.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.